Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-10.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712579-10.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA No 986 DO STJ. TESE JURÍDICA VINCULANTE DE APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação na qual a controvérsia cinge-se em aferir a legalidade da inclusão das tarifas de uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) da base de cálculo do ICMS, nas operações de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia em definir se as tarifas TUSD e TUST devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, considerando a aplicação do Tema n. 986 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.163.020/RS, 1.692.030/MT, 1.699.851/TO, 1.734.902/SP e 1.734.946/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 986), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”(STJ, 1a Seção, REsp no 1734946, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 13.3.2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS, nos termos do Tema Repetitivo no 986 do STJ”. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88 art. 155, inciso II; Lei Distrital no 1.254/96; ADCT da Constituição Federal, art. 34, §9o; Lei Complementar no 87/1996, art. 13, inc. IV. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo n. 986; TJDFT-(Acórdão 1933984, 0037417-05.2016.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.); (Acórdão 1934329, 0704440-40.2021.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024, publicado no DJe: 23/10/2024). O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 5o, incisos II, XXXVI, LXXVIII, LIV e LV, 145, inciso LIV, 150, incisos I, II e III, 155, incisos II, §2o e §3, IX, “b”, e LV, todos da CF, sustentando ser devido o reconhecimento da aplicação imediata da Lei Complementar 194/2022, por seu caráter interpretativo, com o consequente direito de compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos a título da exação, no prazo não fulminado pelo lastro prescricional. Assevera sobre o direito de compensar o indébito apurado com quaisquer tributos sob administração fazendária federal, independentemente de retificação de obrigações acessórias para implemento da decisão judicial. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/PB 4.007. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento aos artigos 5o, inciso LXXVIII, 145, inciso LIV, 150, incisos I, II e III, 155, incisos II, §2o e §3, IX, “b”, e LV, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo quanto a esses aspectos, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação formulado pelo recorrido em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/PB 4.007. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002